Tribunal: TJBA
Processo: 8027117-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027117-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

APELADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO INAUGURAL LASTREADO NO PEDIDO DE DESASSOCIAÇÃO DO AUTOR AO RÉU. OBJETO QUE NÃO SE ENQUADRA NA MODALIDADE PRODUTO OU SERVIÇO. ENTIDADE REPRESENTATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. NATUREZA ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: trata-se de apelação cível interposta por José Raimundo Souza Neves em face de sentença (id. 73767251) proferida no juízo da 16ª Vara De Relações De Consumo Da Comarca De Salvador, no sentido de julgar improcedente, em parte, a pretensão autoral de desfiliação associativa e indenização por danos morais e restituição de valores pagos à associação ré.

II. Questão em discussão: Discute-se a competência do juízo da Vara de Relações de Consumo para julgar o feito, diante da ausência de relação jurídica consumerista entre as partes, considerando tratar-se de vínculo associativo entre entidade civil e seu associado.

III. Razões de decidir: Não há relação de consumo configurada no caso, pois a associação civil não se enquadra na figura de "fornecedor", nem o filiado como "consumidor", conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A incompetência absoluta do juízo da Vara de Relações de Consumo é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Sentença anulada, de ofício, em razão da incompetência absoluta do juízo da Vara de Relações de Consumo. Determinada a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador-BA. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A relação entre associação civil e seus associados não configura vínculo consumerista, sendo inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8027117-69.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSÉ RAIMUNDO SOUZA NEVES e Apelado ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em anular a r. sentença, de ofício, determinando a remessa do feito ao juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador-BA, julgando
PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA